Tribunal: TJES
Processo: 0016329-56.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016329-56.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO CESAR RODRIGUES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016329-56.2018.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

APELADO: RICARDO CESAR RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INCIDÊNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando a conduta imputada ao réu do crime de tráfico de entorpecentes para a infração de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), com a consequente determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o acervo fático-probatório coligido aos autos possui robustez suficiente para afastar a desclassificação operada em primeiro grau, demonstrando de forma inequívoca que a substância entorpecente apreendida (4,9 gramas de maconha) destinava-se à comercialização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria da posse restaram demonstradas pela apreensão de 3 (três) buchas de maconha com peso líquido de 4,9g, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie.

4. Aplicação do critério quantitativo objetivo fixado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do (Tema 506 da Repercussão Geral)
, que estabeleceu a presunção de porte para consumo pessoal nas hipóteses de posse de
até 40 gramas de
cannabis sativa
. Quantidade apreendida no caso concreto significativamente inferior ao limite balizado, militando em favor do réu a presunção de usuário.

5. Conquanto o testemunho dos policiais militares seja meio de prova idôneo, a narrativa de suposta confissão informal colhida no momento da abordagem, destituída de outros elementos de suporte e categoricamente negada em juízo pelo acusado, revela-se frágil para amparar um decreto condenatório por tráfico.

6. A alegação de que o réu se encontrava em local referenciado como ponto de tráfico constitui dado nitidamente ambivalente, porquanto tais localidades geográficas são frequentadas tanto por comerciantes quanto por consumidores que buscam adquirir a substância para o estrito consumo pessoal.

7. A ausência total de apetrechos comumente vinculados à traficância (balanças de precisão, cadernos de contabilidade ou embalagens comerciais), somada à apreensão de valor pecuniário insignificante, corrobora a tese desclassificatória.

8. Diante de um cenário probatório nebuloso e ausente o juízo de certeza quanto ao dolo de mercancia, deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se incólume a desclassificação operada pelo magistrado singular.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata de julgamento e as notas taquigráficas, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0016329-56.2018.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

APELADO: RICARDO CESAR RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença id. 19707601, proferida pelo(a) Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta atribuída a
RICARDO CESAR RODRIGUES
do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal após o trânsito em julgado.

Nas razões recursais id. 19707610, o Ministério Público, pelo(a) Promotor(a) de Justiça de 1º grau, requer a reforma da sentença, para que o apelado seja condenado pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, diante do robusto conjunto fático-probatório constante nos autos.

Nas contrarrazões id. 19707618, o recorrido manifesta-se pelo não provimento do recurso ministerial.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer id. 19827002, opina pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso.

Conhecimento

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Inexistindo preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo à análise do mérito.

Mérito

No mérito, entendo que a pretensão recursal ministerial não merece prosperar, devendo ser mantida a bem lançada sentença de primeiro grau, uma vez que a materialidade do fato é inconteste, restando demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestou a presença de tetrahidrocannabinol (THC) na massa total de
4,9g (quatro gramas e nove decigramas)
de substância vegetal apreendida. A autoria da posse também é induvidosa. Todavia, a controvérsia reside na tipificação da conduta: mercancia ilícita (art. 33) ou uso próprio (art. 28).

O Ministério Público alicerça seu pleito condenatório nos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter abordado o réu em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que ele teria confessado informalmente a venda da substância no momento da prisão. Conquanto
,
a palavra dos agentes estatais goze de presunção de veracidade e fé pública, ela não ostenta caráter absoluto e deve ser analisada em cotejo com as demais circunstâncias fáticas, conforme preceitua o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Primeiramente, cumpre destacar que a quantidade de entorpecente apreendida de apenas 3 (três) buchas de maconha, pesando 4,9 gramas é ínfima e absolutamente compatível com o consumo pessoal. Aliado a isso, o apelado, ao ser interrogado em juízo sob o crivo do contraditório, negou a traficância e alegou a condição de usuário, justificando que a droga se destinava ao seu próprio consumo. Com efeito, ganha especial relevo na hipótese o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 506 da Repercussão Geral - STF
. Na oportunidade, a Suprema Corte fixou o parâmetro objetivo de
até 40 gramas de
cannabis sativa
para fins de presunção da condição de usuário. No caso concreto, o montante apreendido revela-se significativamente inferior ao patamar balizado pelo Pretório Excelso, militando em favor do réu a referida presunção.

Ademais, as buscas realizadas não lograram êxito em localizar quaisquer instrumentos ou apetrechos comumente utilizados para a preparação e o comércio de drogas, a exemplo de balanças de precisão, cadernos de anotação, embalagens ou quantias vultosas em dinheiro. Apenas
R$ 10,00 (dez reais)
foram apreendidos, valor irrelevante para configurar o proveito do tráfico estruturado.

Outrossim, a tese ministerial de que a presença do réu em local de
"intenso tráfico"
induz à traficância constitui argumento ambivalente. Porquanto existam traficantes nestas zonas, é imperioso reconhecer que é exatamente para tais localidades que os usuários se dirigem com o fito de adquirir entorpecentes. Portanto,
o mero local da abordagem não tem o condão de qualificar o réu como traficante.

Ainda que os policiais narrem a ocorrência de uma confissão informal no calor da abordagem, referida admissão não foi confirmada em juízo. Uma confissão extrajudicial dissociada de outros elementos robustos de prova não pode alicerçar, de forma isolada, um decreto condenatório de tamanha gravidade.

Destarte, ante a ausência de provas seguras, cristalinas e indenes de dúvidas acerca da destinação mercantil da droga, a manutenção da desclassificação é medida de rigor. No processo penal democrático, a condenação exige juízo de certeza absoluta; havendo dúvida razoável sobre a verdadeira intenção do agente, esta deve ser resolvida em seu favor, em estrita obediência ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com as provas dos autos e divergindo do Douto Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso ministerial e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, que desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.